Tribunal: CARF
Processo: 10865.003903/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003903/2009-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.169 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS E VISUAIS DE M GUACU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 985 a 995) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.229.412-0 (fls. 2 a 28), consolidado em 21/12/2009, no valor de R$
1.265.066,73, relativo às contribuições devidas à seguridade social, previstas nos incisos I, II e
III do art. 22 da Lei no 8.212/91, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, a serviço da empresa, no período de 01/2004 a 13/2004.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 34 a 54) que a recorrente é entidade beneficente
mas não faz jus ao gozo da imunidade tributária por descumprimento do requisito exigido no
inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003903/2009-72
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003903/2009-72

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO. CESSÃO
DE MÃO-DE-OBRA.
As entidades beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei de Custeio da Previdência Social desde que atendam todos os requisitos
insculpidos no artigo 55 daquela Lei.
Somente poderão realizar cessão de mão-de-obra sem perder a isenção das
contribuições para a Seguridade Social as entidades que atendam a dois critérios: caráter
acidental da cessão onerosa de mão-de-obra e mínima quantidade representativa dos
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DISCUSSÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
Será constituído o crédito tributário de contribuições objeto de discussão judicial ou
administrativa com o fito de prevenir a decadência, uma vez que esta não se suspende
nem se interrompe, a menos que haja disposição judicial expressa em sentido contrário.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
MULTA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA
MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5o do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de ofício prevista na
legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação
conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
REPRESENTAÇÃO FISCAL.
A representação fiscal para fins penais não é ato discricionário do Auditor, decorre de
disposição expressa do art. 66 da lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) e deve ser
formalizada sempre que, no exercício de suas funções, seja constatada a ocorrência, em
tese, de crime de ação penal pública ou contravenção penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 10/09/2010 (fls. 1.007) e apresentou
recurso voluntário em 08/10/2010 (fls. 1.008 a 1.033) sustentando: a) não possui fins lucrativos;
b) reconhecimento de utilidade pública e caráter beneficente nos âmbito federal, estadual e
municipal; c) registro no CNAS; d) faz jus ao gozo da imunidade tributária.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003903/2009-72

Decadência
Trata-se de alegação suscitada pela recorrente apenas na impugnação e analisada
pela decisão recorrida. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, passo à sua análise.
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC1, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.169 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003903/2009-72

Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o lançamento inclui competências do
período de 01/01/2004 a 31/12/2004, incluindo a competência 13/2004, e a recorrente foi
cientificada em 21/12/2009 (fl. 2).
A depender da regra decadencial a ser aplicada (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do
CTN), parte do lançamento (competências 01/2004 a 11/2004) estará extinto por decurso do
prazo decadencial.
Contudo, não consta nos autos se o contribuinte realizou o pagamento antecipado,
ainda que parcial, de outros valores considerados como devidos nas competências 01/2005 a
12/2005, mesmo que relacionados a outras rubricas que não estejam sendo exigidas neste
lançamento.
Com isso, entendo que o presente julgamento merece ser convertido em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se há
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo que
resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das
antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste auto de infração.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1170
DF CARF MF
Original